Tribunal: TJDFT
Processo: 0735096-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735096-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE ALBERTO CLAUSS RECORRIDOS: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. VIABILIDADE. 1. De acordo com entendimento do STJ, considera-se fraude à execução a doação de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo do negócio gratuito, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. Caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel do executado, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família. Precedentes no STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; a) artigo 1o da Lei 8.009/1990, argumentando que a alienação ou oneração de imóvel considerado bem de família não caracteriza fraude à execução, uma vez que o negócio não afasta a cláusula de impenhorabilidade do bem. Afirma que restou comprovado que o imóvel residencial em discussão é o único utilizado pela família do executado para moradia permanente, desde antes da doação do bem à filha. Acrescenta que não houve fraude à execução na doação do imóvel para a filha, pois o bem não estava vinculado à satisfação da parte credora. Em sede de contrarrazões, a recorrida CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, ambos do CPC, porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever as conclusões do tribunal a quo para reconhecer que o imóvel objeto da constrição serve à subsistência da família e é protegido pela impenhorabilidade do bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.044.609/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO ART. 792, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, o acolhimento das teses veiculadas nas razões do recurso especial, centralizadas na alegação de que a transmissão do imóvel discutido nos autos ocorreu de forma fraudulenta, sendo incontroversa a fraude à execução, exigiria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça no ponto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.216.577/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Em relação ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025